Tribunal: TJBA
Processo: 0502235-03.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502235-03.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS APELADO: HILZABETE AGUIAR SOUZA e outros (2) Advogado(s):HELDER DE SOUZA MATOS, ALBERTO VAZ SANTOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE TUST E TUSD. LEGALIDADE DA ALÍQUOTA DE 27%. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. A demanda versa sobre a pretensão de excluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, discutir a legalidade da alíquota estadual de 27% e pleitear restituição em dobro com indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. Foram interpostas apelações pela parte autora e pela concessionária de energia elétrica. II. Questão em discussão 2. Há três questões em debate: (i) saber se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva em ação que discute a incidência e repetição de ICMS; (ii) saber se é legítima a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS; (iii) saber se a alíquota de 27% e a cobrança do tributo ensejam repetição em dobro ou indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a ilegitimidade passiva das concessionárias de energia em demandas que discutem a incidência ou repetição de ICMS, por ser o ente federativo o único legitimado passivo. 4. O STJ, no julgamento do REsp 1.692.023/MT (Tema 986), fixou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, ressalvadas hipóteses excepcionais com tutela de urgência deferida até 27/03/2017, o que não se aplica ao caso. 5. A alíquota de 25% mais adicional de 2% encontra respaldo na legislação estadual e na autorização constitucional prevista no art. 82 do ADCT, não havendo inconstitucionalidade. 6. Inviável a repetição em dobro e o pedido de danos morais, por inexistência de cobrança abusiva ou conduta ilícita do Estado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da concessionária conhecido e provido, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo em relação a ela. Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica não detém legitimidade passiva em ações que discutem a incidência ou repetição de ICMS. 2. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, conforme tese fixada no Tema 986 do STJ. 3. É constitucional a alíquota de 27% de ICMS sobre energia elétrica, composta por 25% mais adicional de 2% para combate à pobreza. 4. Não há direito à repetição em dobro ou a indenização por danos morais quando a cobrança do tributo decorre de interpretação plausível da legislação.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 82 do ADCT; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 485, VI, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/3/2024, DJe 29/5/2024; STF, Tema 956 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 0502235-03.2018.8.05.0141, sendo Apelantes Hilzabete Aguiar Souza e Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, e Apelados Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, Hilzabete Aguiar Souza e Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso da parte autora e dar provimento ao recurso da ré. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator